Tribunal: CARF
Processo: 15746.720411/2021-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720411/2021-10
ACÓRDÃO
1301-007.787 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
STILLUS PROMOÇAO DE VENDAS EIRELI E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Petição apresentada após o termo final do prazo não caracteriza
Impugnação e não instaura a fase litigiosa do processo administrativo.
Ausência de suspensão dos prazos pela Receita Federal do Brasil no
período mencionado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
CISÃO
PARCIAL.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
POR
SUCESSÃO.
DISSUMULAÇÃO DO ATO SOCIETÁRIO. CABIMENTO.
A cisão parcial de sociedade configura hipótese de responsabilidade
tributária por sucessão, inexistindo razão para deixar de se aplicar a regra
prevista no artigo 132 do Código Tributário Nacional. Aplicabilidade do
dispositivo quando há evidente dissimulação da cisão parcial, ainda que
inexistente o ato societário específico em sua forma regular.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em (i) conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário interposto por Stillus Promoção de Vendas Eireli, tão somente
quanto à suposta tempestividade de sua Impugnação, e (ii) no mérito, em lhe negar provimento.
Ainda, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário interposto por Liv Intimate Comércio, Exportação e Importação Eireli. Decidiu-
se, por unanimidade de votos, que o percentual da multa qualificada será reduzido de 150% para
100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o
Fl. 1686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.787 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720411/2021-10
2
art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código
Tributário Nacional.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos por STILLUS PROMOÇÃO DE VENDAS EIRELI
(fls. 1.330/1.355) e LIV INTIMATE COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO EIRELI (fls. 1.313/1.325) em face
de acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 (DRJ01) que não conheceu
a Impugnação apresentada pela STILLUS e julgou improcedente a Impugnação dos demais
responsáveis tributários, mantendo o crédito tributário.
2.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 519/618) lavrados para
exigir IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins dos anos-calendário de 2017 a 2019, em função da
suposta dedução indevida de despesas baseadas em documentos inidôneos e da utilização de
créditos indevidos no regime da não-cumulatividade. Os tributos foram acrescidos de juros de
mora e multa de ofício qualificada. Houve a atribuição de responsabilidade tributária à pessoa
jurídica LIV INTIMATE (art. 132 do CTN e art. 5o do Decreto-lei no 1.598/1977) e à pessoa física
HERBERT CARRARA (art. 135 do CTN).
3.
Por bem sintetizar a controvérsia, adoto parte do Relatório presente no acórdão
recorrido:
2 DAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS
2.1. Sobre o Contribuinte
Nos anos-calendário de 2017 a 2019, a empresa STILLUS PROMOCAO DE VENDAS
EIRELI, CNPJ 05.849.695/0001-02, que na época dos fatos fiscalizados tinha o
nome empresarial de ART STILLUS COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO
EIRELI (ART STILLUS) exercia como atividade principal o "Comércio atacadista de
roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho" (CNAE
4642-7/02) e como atividade secundária a facção de roupas íntimas (CNAE 1411-
Fl. 1687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.787 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720411/2021-10
3
8/02). A matriz da empresa se situa em São Paulo/SP e a empresa não possui
filiais.
Desde o exercício 2009 até o exercício 2019 a empresa apura IRPJ pelo Lucro Real,
sendo que a forma de apuração dos anos-calendário 2017 a 2019 foi o Lucro Real
Trimestral.
2.2 Das Despesas com serviços
O principal fornecedor do sujeito passivo é a empresa WFS Facção, CNPJ
22.190.799/0001-69, a qual emitiu Notas Fiscais Eletrônicas de industrialização
efetuada para outra empresa (CFOP 5.124) em favor da ART STILLUS nos anos de
2017, 2018 e 2019 nos montantes respectivamente de R$ 22.335.970,15, R$
15.702.062,65 e R$ 16.218.900,50, conforme TVCIF.
Em análise aos lançamentos contábeis da ART STILLUS na ECD, a fiscalização
identificou que essas despesas foram apropriadas da seguinte forma:
• em 2017 na conta 5.1.1.01.0034 (SERVIÇOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE
TERCEIRS)
• em 2018 na conta 5.7.03.015.25021 (SERVIÇOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE
TERCEIRS).
• em 2019 na conta 5.1.03.001.3038 (INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR
OUTRAS EMPRESAS).
No registro J051 da ECF do ano-calendário 2017, a conta 5.1.1.01.0034 foi
associada à conta 3.01.01.07.01.04 (OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA
FÍSICA OU JURÍDICA) do plano de contas referencial. Já no ano 2018, a conta
5.7.03.015.25021 foi mapeada para a conta referencial 3.01.01.09.01.99 (OUTRAS
DESPESAS OPERACIONAIS). Por fim, no ano 2019, a conta 5.1.03.001.3038 foi
associada à conta 3.01.01.03.01.01 (CUSTO DOS PRODUTOS DE FABRICAÇÃO
PRÓPRIA VENDIDOS).
2.3. Da inexistência de fato da empresa WFS Facção
A empresa WFS Facção Eireli, CNPJ 22.190.799/0001-69, foi constituída em
06/04/2015 na forma de uma empresa individual de responsabilidade ilimitada
pelo sr. Waldyr Francisco da Silva, CPF xxx.xxx.xxx-xx, tendo com sede a Rua
Jucelino Kubitschek de Oliveira, 690, sobreloja, Centro, Juquitiba/SP. O CNAE
informado da empresa é a Facção de roupas íntimas (1411-8-02). O capital social
informado é de R$ 80.000,00.
2.3.1. Das NFe emitidas e recebidas pela empresa
A fiscalização analisou as Notas Fiscais eletrônicas envolvendo a empresa, e
constatou que, desde a sua constituição até o final de 2019, todas as NF-e
emitidas pela empresa tinham como destinatário a empresa ART STILLUS.
Fl. 1688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.787 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720411/2021-10
4
A fiscalização também constatou que as únicas NF-e cujo participante era WFS
Facção foram as NF-e de remessa para industrialização emitidas pela ART STILLUS.
E asseverou:
• Todas as operações da WFS Facção giram em torno de somente 1 único
cliente: a ART STILLUS;
• A empresa WFS Facção nunca adquiriu qualquer equipamento (como
máquinas de costura, moldes, mesas, cadeiras, veículos/caminhões, etc.) ou
qualquer outro tipo de insumo (como tesouras, linhas, agulhas, tecidos,
caixas, embalagens, etc) a ser empregado em seus processos fabris.
(negritado)
• O faturamento total da empresa WFS Facção entre 2016 e 2019 (isto é,
excluindo o ano de início das operações) é de R$ 68, 4 milhões, dando uma
média de R$ 17,1 milhões por ano.
2.3.2. Da ausência de movimentação financeira
A empresa emitiu uma média de R$ 17 milhões por ano de notas fiscais de
prestação de serviço (CFOP 5.124).
No entanto, em consulta à e-financeira percebe-se que não houve nenhuma
movimentação financeira atrelada ao CNPJ da WFS Facção desde sua criação
(vide documento "Telas e Extratos - e-Financeira - WFS Facção").
2.3.3. Do não cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias
A fiscalização constatou que não houve a apresentação da ECD no SPED para
nenhum ano desde o início de funcionamento da empresa.
Já em relação à ECF, a WFS Facção apresentou somente a ECF do ano-calendário
2017 (vide documento "Telas e Extratos - Relação de ECF - WFS Facção"), mas
foram declaradas como receita bruta somente R$ 1.114.936,56 (em contraposição
aos R$ 22.335.970,15 de NF-e emitidas nesse ano). Para os anos-calendário 2018
e 2019 o contribuinte não transmitiu os arquivos para o ambiente SPED.
2.3.4. Da ausência de empregados
A fiscalização constatou que a empresa não declarou nenhum empregado, seja na
GFIP ou no e-Social (a única GFIP entregue foi a da competência 04/2015, ainda
assim sem nenhum empregado). Também não efetuou nenhuma retenção de
Imposto de Renda sobre os salários de supostos empregados ou sobre pró-labores
dos sócios.
2.3.5. Da inexistência física da empresa
Devido a todos os indícios acima citados, em cumprimento ao TDPF n° 08.1.11.00-
202000021-4, foi realizada uma diligência fiscal na Rua Sete de Setembro, 15,
Centro, Juquitiba/SP.
No curso da diligência foram colhidos depoimentos (vide TVCIF) do dono do
imóvel; do responsável pelo salão de beleza que atualmente ocupa a sobreloja
Fl. 1689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.787 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720411/2021-10
5
desde abril de 2019; do responsável pelo salão de beleza que ocupou o imóvel
entre 2017 e 2018; do responsável pelo escritório de contabilidade que ocupa
uma loja no andar térreo do mesmo endereço; do ourives que ocupa a outra loja
no andar térreo. Nesses depoimentos ficou explicito que a WFS Facção nunca
funcionou no local.
2.3.6. Da incapacidade financeira do empresário individual responsável pela
WFS Facção
Conforme já mencionado no item 2.3.1, a WFS Facção é uma empresa individual
cujo responsável é o sr. Waldyr Francisco da Silva, CPF xxx.xxx.xxx-xx. O
faturamento anual médio superou R$ 15 milhões nos últimos três anos.
A fiscalização informou que a DIRPF ex. 2020 (ano-calendário 2019) utilizada para
atualizar o endereço foi entregue em 30/06/2020 (fora do prazo) e não continha
nenhuma menção a rendimentos auferidos em 2019, não mencionou as cotas da
empresa WFS Facção na ficha de BENS e DIREITOS e indicou como ocupação
principal do sr. Waldyr a profissão de "Vendedor e prestador de serviços do
comércio, ambulante, caixeiro-viajante e camelô" (vide documento "Declaração
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física - Dirpf - ex 2020 - Waldyr").
Antes da DIRPF 2020, a última Declaração Anual de Ajuste do Imposto de Renda
entregue pelo suposto empresário individual responsável pela WFS Facção foi no
exercício 2009, ocasião em que declarou ter recebido rendimentos de trabalho
não assalariado de R$ 10.400,00 no ano. Não foram declarados bens ou direitos.
Nos 10 anos seguintes não houve a entrega da DIRPF.
Em relação às movimentações financeiras realizadas pelos sr. Waldyr no período
fiscalizado, no ano de 2017 a fiscalização identificou na e-Financeira que foram
realizados créditos em uma conta poupança do Banco Bradesco de sua
titularidade no montante de R$ 7.196,94. Já no ano de 2018, ele teve créditos na
mesma conta poupança de R$ 21.203,00. Em 2019 não houve registros de
créditos em movimentações financeiras.
A fiscalização constatou que o sr. Waldyr pediu e recebeu o auxílio emergencial
do Governo Federal de R$ 600,00 (vide documento "Telas e Extratos - Consulta ao
Auxílio Emergencial - Waldyr").
2.3.7. Da baixa retroativa e da inidoneidade dos documentos fiscais emitidos
Por todo o exposto nos itens 2.3.1 a 2.3.6, a fiscalização concluiu que a empresa
WFS FACÇÃO EIRELI, CNPJ 22.190.799/0001-69, nunca existiu, sendo uma mera
empresa de fachada criada para emitir Notas Fiscais a serem utilizadas como
despesas pela empresa ART STILLUS.
Diante disso foi formulado uma representação fiscal (vide documento
"Representação Fiscal - BAIXA DE INSCRIÇÃO NO CNPJ") para baixa retroativa
desde a constituição do CNPJ com base no artigo 29, II, alínea "b" e alínea "e",
item 1, da Instrução Normativa RFB n ° 1863/2018.
Fl. 1690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.787 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720411/2021-10
6
Como efeito, as NF-e de "Industrialização efetuada para outra empresa" emitidas
pela WFS Facção foram ser consideradas inidôneas e, portanto, foram ser
glosadas dos custos e despesas utilizados pela Art Stillus, conforme previsto no
art. 48 da mesma Instrução Normativa.
2.4. Do atendimento às intimações pelo sujeito passivo
O sujeito passivo foi intimado pelo Termo de Início de Procedimento Fiscal em
26/07/2019 solicitando, dentre outros:
"b) Para cada nota fiscal eletrônica relacionada no Anexo I, comprovar o
efetivo pagamento pelos serviços prestados, indicando a modalidade do
pagamento (duplicata, cheque, depósito em conta, TED/DOC, etc) e
apresentar a cópia do respectivo comprovante de pagamento;
c) Comprovante da saída da mercadoria para industrialização (como cópias
dos boletos de pesagem; comprovante do recebimento da mercadoria
remetida pela WFS FACÇÃO EIRELI; etc,) e do efetivo retorno da mercadoria
industrializada (como boleto de pesagem; relatório de controle de qualidade
da mercadoria; etc.) para as NF-e listadas no Anexo II [o Anexo II é uma
listagem das NFe com CFOP 5.901 e 5.902 envolvendo a WFS Facção e a Art
Stillus];”
Como o sujeito passivo não apresentou a comprovação dos pagamentos dos
serviços contratados, foi emitido novo Termo de Intimação Fiscal n° 04/2019
solicitando os extratos bancários comprovando o efetivo pagamento das
duplicatas emitidas nos anos de 2017 a 2019 em favor da WFS Facção. Após a
aceitação do pedido de prorrogação de prazo e a suspensão dos prazos
decorrentes da Portaria RFB n° 543/2020, o contribuinte foi reintimado a
apresentar os comprovantes do efetivo pagamento das duplicatas através do
Termo de Intimação Fiscal n° 05/2019. No entanto, embora as ciências dos
Termos de Intimação Fiscal tenham sido realizadas através da abertura da
mensagem, o sujeito passivo simplesmente ignorou as solicitações feitas pela
autoridade fiscal.
Portanto, assevera a fiscalização, o sujeito passivo não apresentou nenhuma
documentação de acordo com o que lhe foi requisitado.
Isto posto, foi glosado as despesas (Lucro Real) com serviços apropriadas e
consequentemente lavrado o Auto de Infração para lançar os valores
indevidamente subtraídos.
A fiscalização procedeu com a compensação de prejuízos acumulados de períodos
anteriores limitado a 30% do lucro líquido ajustado, nos termos do art. 580 do
RIR/2018 (art. 510 do RIR/99).
3 DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
Fl. 1691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.787 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720411/2021-10
7
A fiscalização entendeu que o comportamento do contribuinte de utilizar uma
empresa de fachada para emissão de notas fiscais frias se subsome ao conceito de
fraude fiscal prevista no art. 72 da Lei n° 4.502/64.
Portanto, aplicou a multa de ofício qualificada no valor de 150% dos valores
sonegados nos termos do inciso I e §1° do art. 44 da Lei 9.430/96.
4.DO SUJEIÇÃO PASSIVA TRIBUTÁRIA
4.1 Da responsabilização do sócio administrator Herbert Carrara como
responsável solidário
Por ser sócio administrador da ART STILLUS desde sua constituição e, na época
dos fatos, o único sócio da empresa, o sr. Herbert Carrara, CPF xxx.xxx.xxx-xx,
deve ser responsabilizado com fundamento no inciso III do art. 135 acima
reproduzido, devido à utilização de notas inidôneas da empresa WFS Facção.
4.2 Da tentativa de transferência da empresa para um laranja
Conforme alteração contratual datada de 28/12/2020 (protocolada na JUCESP em
16/12/2020), o sócio Herbert Carrara vendeu a totalidade das suas quotas da
empresa para o sr. Pedro Paulo Silva, CPF xxx.xxx.xxx-xx, alterando o endereço da
empresa da Rua Dulce, 519 para a Rua Doutor Ricardo Gonçalves, 83. Na ocasião
também foi alterada a razão social ART STILLUS COMERCIO EXPORTACAO E
IMPORTACAO EIRELI para STILLUS PROMOCAO DE VENDAS EIRELI.
Para elucidar a veracidade dessa operação, foi emitido o Termo de Intimação
Fiscal n° 06/2021, com ciência por abertura da mensagem em 09/02/2021,
solicitando o demonstrativo dos recursos dispendidos pelo sr. Pedro Paulo Silva
para aquisição da empresa e seus respectivos comprovantes.
Diante do silêncio do sujeito passivo, o Termo de Intimação Fiscal n° 08/2021 foi
enviado reiterando o pedido, sendo que finalmente o sujeito passivo acostou o
documento "Contrato -Outros - contrato de compra e venda" contendo somente
um suposto contrato de compra e venda da ART STILLUS firmado entre o sr.
Herbert Carrara e o sr. Pedro Paulo Silva no valor de R$ 400 mil. No entanto, o
que foi solicitado na Intimação era o demonstrativo e o comprovante de
pagamento do valor de R$ 400.000,0 entre os envolvidos, o que não foi
apresentado. Ademais, a fiscalização constatou que o suposto contrato
apresentado, que envolve valores de R$ 400 mil, sequer teve qualquer
autenticação de firma e não há qualquer elemento que permita constatar a
autenticidade do documento.
Em análise às informações disponíveis sobre o sr. Pedro Paulo Silva, a fiscalização
constatou que não há nenhuma DIRPF entregue pelo contribuinte (vide
documento "Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física - Dirpf - Pedro
Paulo Silva - Inexistência"). Também não há registro de nenhuma DIRF tendo o sr.
Pedro como (vide documento "Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte Pessoa Física - Dirf-pf - Pedro Paulo Silva - Inexistência").
Fl. 1692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.787 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720411/2021-10
8
Em consulta ao Portal CNIS, a fiscalização constatou que o último vínculo
empregatício do sr. Pedro Paulo foi em 2015, quando trabalhou como contínuo da
empresa Maria da Conceição F. S. Lima, quando recebeu um salário de R$ 788,00.
Por fim, quanto a e-Financeira relacionadas ao sr. Pedro Paulo desde 2015 foi
encontrada movimentações financeiras em um conta poupança no ano de 2020 e
ainda assim com movimentações na ordem de R$ 300,00.
Vale mencionar que o sr. Pedro Paulo foi beneficiário do auxílio emergencial da
covid19 (cujo requisito é ter renda familial mensal total de até R$ 3.135,00 e não
ter recebido valores no ano de 2018 acima de R$ 28.559,70).
Portanto, diante da falta de vontade da empresa em esclarecer a situação (ou
impossibilidade de explicar o inexplicável) e diante dos indícios de incapacidade
financeira do adquirente da empresa, a fiscalização concluiu que a transmissão
societária realizada no curso do procedimento fiscal é fraudulenta e uma tentativa
ineficaz de ocultar o sr. Herbert Carrara da responsabilização sobre seus atos.
4.3. Da sucessão da empresa ART STILLUS COMERCIO EXPORTACAO E
IMPORTACAO EIRELI pela empresa LIV INTIMATE COMERCIO, EXPORTACAO E
IMPORTACAO EIRELI
A empresa LIV INTIMATE COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO EIRELI, CNPJ
16.640.125/0001-16, tem como domicílio fiscal a Rua Dulce, 515 (a ART STILLUS,
que está situada na Rua Dulce, 519).
Primeiramente a fiscalização esclarece que, segundo o 9° Registro de Imóveis, o
endereço RUA DULCE, 515 não existe (vide documento "Documentos de
Propriedade - Não existe Matrícula Imóvel Rua Dulce 515"). Porém verificando a
escritura de matrícula 55.855 -Averbação 11 (vide documento "Documentos de
Propriedade - Matrícula Imóvel Rua Dulce 519"), podemos perceber que se trata
da mesma edificação constante como situada na RUA DULCE, 509-519, de
propriedade de HERBERT CARRARA.
A fiscalização aduz que o escritório contábil responsável pela ART STILLUS era a
Affinity Contábil e o escritório contábil atual da LIV INTIMATE é a mesma Affinity
Contábil.
Em relação às operações da LIV INTIMATE, embora tenha sido criada em
26/06/2012, suas vendas só ganharam relevância a partir do 3° trimestre/2019,
isto é, poucos meses após a extensão do procedimento fiscal sobre a ART STILLUS
incluindo os anos-calendário 2018 e 2019.
A fiscalização assevera que as operações de venda da ART STILLUS começaram a
cair em 2019 e despencaram em 2020.
Além disso, a fiscalização analisando os clientes das empresas nos anos-calendário
2019 e 2020, observou a "migração" dos clientes de uma para o outra empresa.
A fiscalização ainda menciona que o empresário individual administrador da LIV
INTIMATE é o sr. GREGORY BARRETO VANONI, CPF 024.958.590-11, 22 anos, que
Fl. 1693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.787 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720411/2021-10
9
é filho da Maria de Fatima Barreto Vanoni e irmão do sr. Herbert Carrara.
Recentemente o sr. Gregory, estudante de direito na Universidade Mackenzie,
terminou seu estágio no escritório Souza Ramalho & Bocucci e postou um anúncio
de emprego no Linkedin.
Por fim, a fiscalização pontua que o sr. Herbert Carrara continua controlando a
empresa LIV INTIMATE por meio de uma procuração que lhe assegura amplos e
irrestritos poderes sobre a empresa (vide documento "Procuração - LIV INTIMATE
em favor HERBERT CARRARA".
O sr. Herbert Carrara consta como procurador das seguintes contas-bancárias da
LIV INTIMATE, conforme informação extraída da e-Financeira:
BANCO DO BRASIL - conta 3333.000000056049
BB GESTAO DE RECURSOS - conta 20193031563231096
BANCO BRADESCO S.A. - conta 00113.101.00161772
BANCO DAYCOVAL S.A. - conta 0001.0006058851
BANCO DAYCOVAL S.A. - 0001.0007360772
Portanto, podemos perceber que, na prática, houve uma cisão da ART STILLUS,
sendo que diversos ativos (clientes, estabelecimento físico e até know how da
administração) foram vertidos em favor da LIV INTIMATE, enquanto que o que
restou (possivelmente as dívidas) permaneceu no antigo CNPJ (lembrando que
não sobrou sequer a razão social, que foi alterada para STILLUS PROMOCOES DE
VENDAS.
Desta forma, a empresa LIV INTIMATE deve ser responsabilizada pelos tributos
devidos pela empresa ART STILLUS, conforme disposto no art. 132 do Código
Tributário Nacional, pois esta não só incorporou parte daquela como continuou
com suas operações comerciais.
4.
Inconformados, LIV INTIMATE, STILLUS e HERBERT CARRARA apresentaram Impugnação,
em petição única (fls. 1.019/1.056). Porém, a DRJ, por unanimidade (i) não conheceu a defesa
apresentada pela STILLUS, por suposta intempestividade e (ii) no caso dos demais sujeitos passivos,
julgou improcedente a Impugnação. O acórdão foi ementado da seguinte forma:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019.

IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA
Petição apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a
fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário
nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar.

TDPF CIÊNCIA.
Fl. 1694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.787 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720411/2021-10
10
A ciência do TDPF pelo sujeito passivo dar-se-á no sítio da RFB na Internet, no
endereço, mediante a utilização de código de acesso consignado no termo que
formalizar o início do procedimento fiscal, mediante o qual o sujeito passivo
poderá certificar-se da autenticidade do procedimento.

IRPJ - DESPESAS INCOMPROVADAS
Para se comprovar uma despesa, de modo a torná-la dedutível, não basta
comprovar que ela foi assumida. É requisito essencial para a sua dedutibilidade a
comprovação da efetiva prestação do serviço, que no caso a prestadora nem
existe. Por isso, nem o desembolso foi provado.

MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44,
parágrafo 1o, da Lei no 9.430/96, restando demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo enquadra-se, em tese, nas hipóteses tipificadas no
art. 72 da Lei no 4.502/64.

RESPONSABILIDADE DO ART. 135 DO CTN
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado.

RESPONSABILIDADE DO ART. 132 DO CTN
A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou
incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até à
data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas
ou incorporadas.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5.
Em face do referido acórdão, a LIV INTIMATE interpôs Recurso Voluntário (fls.
1.313/1.325), alegando em síntese o seguinte: não haveria “prova fidedigna e robusta” para
demonstrar a sucessão empresarial; a alegação de que a pessoa jurídica tinha como proprietário o
Sr. Gregory, irmão do Sr. Herbert, e de que este teria procuração para atuar como administrador
não seria motivo para responsabilização pelo art. 132 do CTN; nenhum ato de cisão teria sido
comprovado, não estando cumpridos os requisitos para aplicação desse dispositivo legal; a
responsabilidade só poderia ser atribuída mediante expressa previsão legal; consultando os atos
societários da LIV INTIMATE, verifica-se que “nenhum ato comprova ter havido alteração ou
modificação contratual que denote uma cisão parcial ou total”; não houve fracionamento de
empresas “eis que a recorrente, Liv, sempre manteve como seu sócio o Sr. Gregory ao passo que a
Art Stillus teve sempre a frente de seu negócio o Sr. Herbert”; igualmente, o agente fiscal “nunca
Fl. 1695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.787 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720411/2021-10
11
comprovou ter a recorrente transmitido parcelas de seu patrimônio para a empresa Stillus”, sendo
que “também não houve qualquer migração de sócios ou acionistas para uma ou outra empresa”
e “não houve qualquer extinção de empresas”.
6.
A STILLUS também interpôs Recurso Voluntário (fls. 1.330/1.355), alegando
fundamentalmente: em sede preliminar, a tempestividade da Impugnação, pois o prazo que
constava na tela de “Comunicados/Intimações” tinha como encerramento o dia 11/06/2021,
tendo sido atribuído prazo de 50 (cinquenta) dias, “certamente devido às prorrogações em razão
do período de pandemia”; o lançamento seria nulo, em função da ausência do Termo de
Prorrogação Fiscal no procedimento fiscalizatório; seria necessária a “abertura de diligência fiscal”
para “colher documentos que comprovem que mais de 90% dos valores lançados nas contas
contábeis decorrentes de custos e despesas não foram considerados para efeito de abatimento
dos custos sobre o valor total que foi objeto da autuação”; e não haveria justa causa para a
qualificação da multa de ofício.
7.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
8.
A Recorrente LIV INTIMATE foi intimada a respeito do acórdão da DRJ em 24/11/2021
(fls. 1.307) e protocolou seu Recurso Voluntário em 20/12/2021, dentro do prazo de 30 (trinta)
dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, por procurador habilitado. Assim, presentes
os pressupostos formais, conheço do recurso.
9.
A Recorrente STILLUS foi intimada na mesma data, em 24/11/2021, protocolando seu
Recurso Voluntário tempestivamente em 23/12/2021 (fls. 1.326), por procurador habilitado.
Porém, como relatado, a DRJ não conheceu a Impugnação apresentada por esta Recorrente, em
função de suposta intempestividade, o que foi controvertido nas razões recursais apresentadas.
Deste modo, a extensão em que será conhecido este recurso dependerá da efetiva correção ou
não da conclusão adotada pela DRJ, que passo a examinar a seguir.

I. Preliminar de tempestividade da Impugnação da STILLUS
10.
Ao entender intempestivo o Recurso Voluntário da STILLUS, a DRJ manifestou-se da
seguinte forma:
Os autos de infração destes autos tiveram ciência pelo sujeito passivo "STILLUS
PROMOCAO DE VENDAS EIRELI" em 20/04/2021 e, tiveram ciência pelos
responsáveis solidários "LIV INTIMATE COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO
EIRELI" e "HERBERT CARRARA" se deu respectivamente em 27/04/2021 e
03/05/2021.
Fl. 1696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.787 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720411/2021-10
12
Em 27/05/2021 foi apresentada uma impugnação conjunta dos três responsáveis.
Desta forma, embora o prazo de 30 dias tenha precluído para o sujeito passivo
principal (STILLUS PROMOCAO DE VENDAS EIRELI), a impugnação é tempestiva
para os solidários, conforme previsto na Instrução Normativa RFB N° 1862, de 27
de dezembro de 2018: [...]
Dessa forma, a impugnação da STILLUS PROMOCAO DE VENDAS EIRELI não pode
ser conhecida, por intempestividade. Assim, este contribuinte é declarado revel
nos termos do ADN SRF no 15, de 12 de dezembro de 1996.
Portanto, a impugnação é tempestiva para LIV INTIMATE COMERCIO,
EXPORTACAO E IMPORTACAO EIRELI" e "HERBERT CARRARA.
11.
A Recorrente STILLUS alegou, preliminarmente, que o acórdão da DRJ teria se
equivocado ao não conhecer da sua Impugnação. Para isso, defendeu que “ao consultar a tela de
Comunicados/Intimações (doc. 01), verifica-se que a ciência do Auto de Infração e documentos se
deu em 22/04/21 (item Ciência do Destinatário) e o prazo para apresentação de defesa encerrava-
se no dia 11/06/2021.” Assim, o prazo seria de 50 (cinquenta) dias, “certamente devido às
prorrogações em razão do período da pandemia”.
12.
Inicialmente, consultando os autos, verifico que o Auto de Infração foi encaminhado
para a Caixa Postal da STILLUS em 20/04/2021 (fls. 670), tendo sido efetivada a ciência em
22/04/2021 (fls. 670). Tendo em vista que o dia 22/05/2021 foi sábado, o termo final para a
apresentação de Impugnação se deu em 24/05/2021, sendo que a Recorrente reconhece a
realização de protocolo tão somente em 27/05/2021.
13.
De acordo com a Recorrente, o prazo seria de 50 (cinquenta) dias, por conta de
suposta prorrogação de prazo na Receita Federal em função da pandemia decorrente da Covid-19.
Porém, não indicou a Portaria ou o ato administrativo semelhante que realizou tal suspensão. Com
efeito, a primeira suspensão dos prazos por conta da pandemia se deu pela Portaria RFB no
543/2020, de 20 de março de 2020, cujo art. 6o suspendeu os prazos para a prática de atos
processuais até o dia 20/05/2020. Em seguida, a data final da suspensão foi alterada por outras
Portarias, tendo a última delas estabelecido o termo final da suspensão em 31/08/2020 (Portaria
RFB no 4.105/2020).
14.
Ou seja, quando a Recorrente foi intimada não havia suspensão do prazo para a
apresentação de Impugnação, que é de 30 (trinta) dias nos termos do art. 15 do Decreto no
70.235/1972.
15.
Além disso, a Recorrente não comprovou que o sistema teria indicado prazo
diverso, vez que não trouxe qualquer documento a respeito, como print da tela do e-CAC
indicando referido prazo. Fez referência a um suposto “Doc. 01”, que não está relacionado e
identificado nos documentos comprobatórios que acompanharam o recurso (fls. 1.356/1.659).
Fl. 1697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.787 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720411/2021-10
13
16.
Diante do exposto, entendo que o Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte
STILLUS deve ser conhecido tão somente no que diz respeito à suposta tempestividade da sua
Impugnação e, neste ponto, desprovido.

II. Mérito do Recurso Voluntário da LIV INTIMATE
17.
A Recorrente LIV INTIMATE sustentou, em síntese, que não houve qualquer ato
societário de cisão, pressuposto para a aplicação da responsabilidade tributária prevista no art.
132 do Código Tributário Nacional. Ainda, alegou que o fato de a LIV INTIMATE ter como sócio
administrador irmão do Sr. Herbert – este último sócio administrador da STILLUS e responsabilizado
nestes autos – e deste ter procuração para atuar em nome daquela pessoa jurídica seria
irrelevante para caracterizar a responsabilização com fundamento no art. 132 do CTN.
18.
De acordo com o art. 132 do CTN, a pessoa jurídica “que resultar de fusão,
transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até à
data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas.”
Enquanto o caput do dispositivo legal faz referência às modificações societárias, o parágrafo único
estende a sua aplicação para os casos em que há extinção da pessoa jurídica, “quando a
exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente, ou seu
espólio, sob a mesma ou outra razão social, ou sob firma individual.”
19.
Inicialmente, é importante ressaltar que a jurisprudência deste Carf é firme no
sentido de que a cisão parcial está abrangida na hipótese do art. 132 do CTN:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO. CISÃO PARCIAL. A cisão parcial
de sociedade configura hipótese de responsabilidade tributária por sucessão nos
termos do art. 132 da Lei n° 5.172, de 1966 (CTN). Em consonância com o
entendimento do STJ, embora não conste expressamente do rol do art. 132 do
CTN a cisão da sociedade é modalidade de mutação empresarial sujeita, para
efeito de responsabilidade tributária, ao mesmo tratamento jurídico conferido às
demais espécies de sucessão. Ademais o art. 5o do DL. 1598/1977 também aponta
expressamente no mesmo sentido. (Acórdão no 9101-006.544, Rel. Cons. Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Sessão de 06/04/2023)
CISÃO PARCIAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO. CABIMENTO. A
cisão parcial de sociedade configura hipótese de responsabilidade tributária por
sucessão, inexistindo razão para deixar de se aplicar a regra prevista no artigo 132
do Código Tributário Nacional. (Acórdão no 9202-010.685, Rel. Cons. João Victor
Ribeiro Aldinucci, Sessão de 26/04/2023)
20.
Tal posição também é a adotada pelo E. STJ, conforme precedentes de ambas as
Turmas de Direito Público:
2. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, entende-se que, "embora
não conste expressamente do rol do art. 132 do CTN, a cisão da sociedade é
Fl. 1698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.787 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720411/2021-10
14
modalidade de mutação empresarial sujeita, para efeito de responsabilidade
tributária, ao mesmo tratamento jurídico conferido às demais espécies de
sucessão". (AgInt no REsp n. 1.834.255/PE, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 5/5/2021.)
IV - Embora não conste expressamente da redação do art. 132 do CTN, a cisão
parcial de sociedade configura hipótese de responsabilidade tributária por
sucessão. Precedentes: AgInt no REsp 1.625.391/CE, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, DJe 17/12/2018 REsp n. 1.682.792/SP, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/10/2017. (REsp n. 1.795.188/SP, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de
23/8/2019.)
21.
Embora não tenha ocorrido o ato societário específico de cisão parcial, a
Fiscalização constatou elementos suficientes para concluir que esta operação foi dissimulada pela
Recorrente. Como constatado, a LIV INTIMATE possui o mesmo domicílio da STILLUS (fls. 660). A LIV
INTIMATE passou a faturar valores que antes do início do procedimento fiscal vinham sendo
recebidos pela STILLUS: embora o faturamento das duas pessoas jurídicas tenha permanecido o
mesmo, a partir da fiscalização (3o trimestre/2019) a participação da LIV INTIMATE cresceu
substancialmente, tendo a Auditoria Fiscal constatado uma “migração” dos clientes (fls. 661) para
esta pessoa jurídica. Além disso, o administrador da LIV INTIMATE é irmão de HERBERT CARRARA,
administrador da STILLUS e responsabilizado nestes autos. Porém, este último é o gestor de fato da
LIV INTIMATE, vez que seu irmão era estudante de Direito e estagiário, tendo o Sr. HERBERT CARRARA
procuração geral para atuar em nome da pessoa jurídica de forma ampla e irrestrita, constando
inclusive como procurador de diversas contas bancárias (fls. 662).
22.
Ou seja, houve de fato uma transferência patrimonial dissimulada da STILLUS para a
LIV INTIMATE, sendo que esta passou a atuar e faturar os valores antes recebidos pela primeira logo
após o início do procedimento de fiscalização. Diante disso, entendo que deve ser mantida a
responsabilidade tributária atribuída à LIV INTIMATE nestes autos.

III. Dispositivo
23.
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário interposto por
STILLUS PROMOÇÃO DE VENDAS EIRELI, tão somente quanto à suposta tempestividade de sua
Impugnação, e lhe nego provimento. Ainda, conheço do Recurso Voluntário interposto por LIV
INTIMATE COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO EIRELI e, no mérito, nego-lhe provimento.
24.
A multa de ofício qualificada deverá ser reduzida para o patamar de 100% (cem por
cento), em função da retroatividade benigna da Lei no 14.689/2023.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 1699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.787 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720411/2021-10
15

Fl. 1700
DF CARF MF
Original